Tribunal: TJES
Processo: 5008035-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alistamento / Serviço Eleitoral
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008035-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JARDELL RODRIGUES MIERTSCHINK

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO A FICHAS FUNCIONAIS E INFORMAÇÃO SOBRE PARENTESCO ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO QUE COLIDE COM O TAMBÉM FUNDAMENTAL DIREITO À PRIVACIDADE E À PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá-ES que indeferiu liminarmente pedido de tutela provisória em mandado de segurança. O agravante, Secretário de Cultura e Turismo de Santa Maria de Jetibá-ES, busca acesso às fichas funcionais de 02 (dois) servidores daquela municipalidade, além da informação sobre eventual grau de parentesco entre eles, sob o argumento de que tal dado seria necessário para evitar a prática de atos nulos em procedimento de Tomada de Contas Especial. O pedido administrativo foi negado pelo Prefeito daquela municipalidade com base na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), ensejando à impetração do mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) definir se o agravante tem direito líquido e certo ao acesso às fichas funcionais de servidores municipais e à informação sobre eventual grau de parentesco entre eles; (ii) estabelecer se o sigilo dos dados pessoais dos servidores pode ser relativizado diante do interesse público na transparência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito fundamental de acesso à informação (CF/88, art. 5º, XXXIII) deve ser harmonizado com o direito à privacidade e à proteção de dados pessoais (CF/88, art. 5º, X; Lei nº 13.709/2018).

4. A publicidade dos atos da Administração Pública (CF/88, art. 37, caput) não é absoluta, sendo excepcionada por informações sigilosas ou pessoais, conforme prevê a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011, art. 31).

5. Dados pessoais de servidores públicos, salvo aqueles relativos à remuneração e à atividade funcional, não são de acesso irrestrito, pois envolvem aspectos da intimidade e da privacidade.

6. A eventual suspeição de servidor público deve ser arguida no próprio procedimento administrativo, sendo obrigação funcional do agente público esclarecer qualquer impedimento ou suspeição (Lei nº 9.784/1999, arts. 18 a 20).

7. A negativa de acesso aos dados pelo Município não inviabiliza a fiscalização da Administração Pública, pois o agravante pode questionar eventual impedimento por outros meios processuais.

8. A concessão da tutela provisória implicaria no esgotamento do objeto do mandado de segurança, sendo incabível diante da cognição sumária da causa (CPC/2015, art. 300, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O direito fundamental de acesso à informação deve ser ponderado com o direito à privacidade e à proteção de dados pessoais, especialmente no tocante a informações de caráter personalíssimo de servidores públicos. 2. A publicidade dos atos administrativos não abrange automaticamente dados pessoais dos servidores públicos, salvo aqueles inerentes à transparência da gestão pública. 3. A impugnação de eventual impedimento ou suspeição de servidor público deve ser realizada no próprio procedimento administrativo, cabendo ao interessado demonstrar a necessidade da informação pleiteada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X e XXXIII, e 37, caput; Lei nº 12.527/2011, arts. 6º e 31; Lei nº 13.709/2018, arts. 5º, I e II, e 7º, I e VI; Lei nº 9.784/1999, arts. 18 a 20; CPC/2015, art. 300, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 483 da Repercussão Geral; STJ, MS nº 23.192/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.10.2021; TJSP, ADI nº 2203728-07.2018.8.26.0000, Rel. Des. Alex Zilenovski, Órgão Especial, j. 06.02.2019; TJES, AI nº 5001629-27.2020.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C. Cível, DP 15.10.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Jardell Rodrigues Miertschink
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá-ES (ID 8746001) que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado pelo recorrente (nº
5000774-35.2024.8.08.0056
) em face de ato dito coator praticado pelo
Prefeito de Santa Maria de Jetibá-ES
, indeferiu o pedido liminar de tutela provisória que consistia em ordenar que a autoridade coatora prestasse informativas relativas aos servidores municipais Priscila Jacob Knaak e Valdecir Jacob.

Depreende-se dos autos que, na qualidade de Secretário de Cultura e Turismo de Santa Maria de Jetibá-ES, o agravante seria investigado em processo administrativo de Tomada de Contas Especial, no qual também figura como investigado Valdecir Jacob, Secretário Municipal da Fazenda. Em virtude de o referido procedimento administrativo ter sido atribuído à Auditora Pública Interna Priscila Jacob Knaak, que possui o mesmo sobrenome do Secretário Municipal da Fazenda (ID’s 8746003 – pgs. 28/88 –, 8746004 e 8746005), o agravante requereu ao município agravado o acesso as fichas funcionais daqueles servidores municipais e a informação a respeito do grau possível grau de parentesco entre ambos, no escopo de evitar a prática de atos nulos na mencionada Tomada de Contas Especial (ID 8745998).

Entretanto, o requerimento administrativo foi indeferido pelo Prefeito de Santa Maria de Jetibá-ES, com base no parecer emitido pelo setor jurídico, sob a motivação que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) restringiria o acesso aos dados particulares dos indivíduos (ID 8745999), o que levou o agravante a impetrar mandado de segurança contra o referido ato daquela autoridade municipal com base no direito fundamental de acesso à informação (art. 5º, inciso XXXIII, alínea “b” da CF/88, e Lei nº 12.527/2011) que deveria prevalecer sobre o direito à intimidade (art. 5º, inciso X, da CF/88) [ID 8746000].

Por considerar que não haveria urgência na obtenção da referida informação e que não existiria prova pré-constituída do direito líquido e certo aventado, devendo ser prestigiado os direitos fundamentais à liberdade e à privacidade dos indivíduos, o juízo
a quo
indeferiu liminarmente o pedido de tutela provisória formulado no
mandamus
originário, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo impetrante.

Em cognição sumária, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, na medida em que não vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se o impetrante agravante teria probabilidade do direito líquido e certo a obter do município agravado acesso às fichas funcionais de servidores municipais e informação a respeito de eventual grau de parentesco entre ambos, sob a premissa de se tratar de medida necessária para evitar a prática de atos nulos em procedimento administrativo de Tomada de Contas Especial.

Por ter optado por utilizar a via estreita do mandado de segurança na instância primeva, o impetrante agravante somente terá uma tutela provisória concedida em seu favor quando os fatos que amparam a sua alegação quanto ao seu direito líquido e certo puderem ser comprovados de forma incontestável,
mediante a juntada de prova documental na própria exordial
, visto que no trâmite do
mandamus
não há espaço para a produção probatória, ou seja, deve haver prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o risco de ineficácia da medida frente ao ato impugnado (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009).

A utilização da via mandamental, portanto, pressupõe um ato coator praticado por autoridade administrativa, violador de direito subjetivo da parte impetrante, por ilegalidade ou abuso de poder, o que deve ser comprovado por meio de prova pré-constituída anexada à exordial. O que justifica o
mandamus
é a existência de ato omissivo ou comissivo da autoridade coatora que afronte direito passível de ser comprovado de plano pelo impetrante. Se demandar esforço que escape a prova documental juntada pelo impetrante na inicial não está em ordem a ser defendido na via do mandado de segurança.

Na hipótese, muito embora os fatos narrados pelo impetrante agravante tenham sido devidamente demonstrados por meio da prova pré-constituída acostada no
mandamus
originário, o exame preambular da alegação feita na inicial, inerente a fase cognitiva sumária em que o feito se encontra,
não
permite chegar a conclusão pela probabilidade do direito líquido e certo do recorrente em obter as informações solicitadas junto ao município agravado
.

É incontroverso que os cidadãos possuem o direito fundamental à informação sobre os serviços públicos e a gestão dos recursos públicos implementados pela Administração Pública (art. 5º, inciso XXXIII, da CF/88) no escopo de consagrar os princípios republicano (art. 1º da CF/88) e da publicidade (art. 37,
caput
, da CF/88), que primam pela máxima transparência dos gestores e para possibilitar o controle dos referidos atos pela população.

Nessa linha, o art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição da República, prescreve o
“
direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade,
ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado
”
.

A
respeito da matéria, a jurisprudência tem orientado que
“
O princípio da publicidade está ligado ao
direito
de
informação
dos cidadãos e ao dever de transparência do Estado, em conexão direta com o princípio democrático, e pode ser considerado, inicialmente, como apreensível em duas vertentes: (1) na perspectiva do
direito
à
informação
(e de
acesso
à
informação
), como garantia de participação e controle social dos cidadãos (a partir das disposições relacionadas no art. 5º, CF/88), bem como (2) na perspectiva da atuação da Administração Pública em sentido amplo (a partir dos princípios determinados no art. 37, caput, e artigos seguintes da CF/88)”
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2203728-07.2018.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão Julgador: Órgão Especial; Data do Julgamento: 06/02/2019; Data de Registro: 07/02/2019).

Dessa forma, a Administração Pública tem o dever não só de viabilizar o acesso à informação de interesse público sob sua guarda, que não esteja abarcada por restrição ou sigilo legal, mas, também, de produzi-la como forma de transparência ativa,
uma vez que o direito de se informar consiste na faculdade conferida ao indivíduo de buscar informações sem obstáculos ou de restrições desprovidas de fundamentação constitucional (art. 5º, inciso XIV, da CF/88).

Tanto é assim que foi editada a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) que tem como objetivo justamente garantir o direito fundamental de solicitar e obter informações dos órgãos e entidades públicas e impondo a implementação da transparência ativa (art. 8º), a fim que sejam prestadas contas diretamente à população sobre a gestão dos recursos públicos, observadas sempre as restrições e sigilos legalmente previstos.

A Lei de Acesso à Informação se destina
“
a assegurar o direito fundamental de acesso à informação”
com a
“observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção”
(art. 3º,
caput
e inciso I), de forma a propiciar amplo acesso à informação e transparência na sua divulgação, mas garantindo a
“proteção da informação sigilosa e da informação pessoal”
(art. 6º, incisos I e III).

Especificamente a repeito das
informações pessoais
, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, o art. 31 da Lei de Acesso à Informação dispõe que o seu tratamento deve ser feito de modo transparente e com respeito às liberdades e garantias individuais (
caput
) e
“
terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem”
e
“poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem”
(§ 1º), sendo feitas
ressalvas a estes sigilos nos §§ 3º e 4º
, importando para o deslinde deste feito aquela que dispõe que
“A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa
não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido
, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância”
(§ 4º).

Portanto, a Constituição da República e a Lei de Acesso à Informação estabelecem como princípio a publicidade e a transparência dos assuntos que a todos interessam, somente se admitindo o sigilo ou a restrição de seu acesso quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado e para proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa física.

Em relação aos servidores públicos
, o direito fundamental de acesso à informação pública e o princípio da publicidade da atuação da Administração asseguram que a população tenha alcance a dados que
sejam de interesse da coletividade
, relativos, portanto, aos gastos públicos com a remuneração (Tema Repercussão Geral nº 483 do STF
1
), local de atuação, número funcional, cargo ocupado, entre outros, em salutar respeito ao estado de direito democrático e com o escopo de possibilitar o controle da atividade estatal,
sempre atento para que não ocorra violação ao direito fundamental à intimidade e à privacidade (art. 5º, inciso X, da CF/88)
.

De fato, embora a pessoa que decida ingressar no serviço público incorpore o regime jurídico próprio da Administração Pública, que prevê a publicidade de todas as informações de interesse da coletividade,
assegura
-se
, por sua vez, o sigilo dos dados de natureza pessoal
do servidor público
, que, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), é a informação relacionada a uma pessoa natural (por exemplo: RG, CPF, profissão, estado civil, grau de escolaridade, etc.) e
“
sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico”
(art. 5º, incisos I e II), tendo esta proteção como fundamentos, entre outros, o respeito a privacidade, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania (art. 2º).

Na mesma trilha da Lei de Acesso à Informação, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais garante que os dados pessoais somente poderão ser acessados por terceiras pessoas em algumas hipóteses, competindo frisar nesta oportunidade aquelas que prescrevem ser
“mediante fornecimento de consentimento pelo titular”
e
“para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral”
(art. 7º, incisos I e VI), sendo que em todo caso o acesso público desta informação pessoal
“
deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilizaçã
o”
(art. 7º, § 3º).

Reforçando estas premissas, o art. 23 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais dispõe que
“
O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação),
deverá ser realizado para o atendimento de sua finalidade pública, na persecução do interesse público, com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público
”
.

Na hipótese, a informação pretendida pelo impetrante agravante se enquadra nas ressalvas feitas pelas Lei de Acesso à Informação e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, na medida em que solicitou ao município agravado as fichas funcionais completas de 02 (dois) servidores municipais e o esclarecimento sobre eventual grau de parentesco entre eles, informações estas que envolvem dados pessoais sensíveis daqueles servidores, transbordando, a princípio, o interesse da coletividade e afrontando, aparentemente, os direitos fundamentais à intimidade e à privacidade, pois permitiria que terceiro tivesse acesso a dados não relacionados aos gastos públicos e à prestação do serviço, mas de índole personalíssima.

No escopo de mitigar o sigilo desta informação pessoal dos servidores municipais, o impetrante agravante relata que o acesso a ela seria imprescindível para evitar a prática de atos nulos em procedimento administrativo de Tomada de Contas Especial, uma vez que não poderia ser responsável pela análise da gestão dos recursos públicos Auditora Municipal que fosse parente de um dos servidores investigados (arts. 15 c/c 144, inciso IV, e 148, inciso III, do CPC/2015), o que legitimaria o fornecimento da informação almejada com base no disposto no art. 31, § 4º, da Lei de Acesso à Informação, e no art. 7º, inciso VI, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

Muito embora prime pela máxima transparência e publicidade na atuação administrativa, a princípio não constato a possibilidade de relativizar o sigilo dos dados pessoais dos servidores municipais indicados pelo impetrante agravante, na medida em que a informação a respeito de eventual grau de parentesco entre eles não é necessária
“
para o exercício regular de direitos em processo
(...) administrativo”
e a negativa de sua disponibilização pela municipalidade não possui o condão de “
prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido”
, tendo em vista que o procedimento administrativo de Tomadas de Contas Especial mencionado pelo recorrente tramitará para apurar eventual má aplicação da verba pública independentemente da obtenção dos dados aqui almejados.

Na realidade, além de o município agravado sequer necessariamente possuir a informação se os servidores municipais mencionados pelo agravante detêm grau de parentesco, caso o recorrente tenha fundadas dúvidas que eles sejam parentes em grau de proximidade tamanha que possa vir a interferir na imparcialidade exigida para a atuação do Auditor Municipal que realiza a apuração preliminar dos fatos imputados, bastará que suscite o eventual impedimento ou suspeição daquele servidor no próprio procedimento de Tomada de Contas Especial, oportunidade em que a própria Auditora Municipal terá o dever funcional de esclarecer a questão, consoante o disposto nos arts. 18, 19 e 20, da Lei nº 9.784/99
2
, o que permitirá aferir se sua permanência naquele feito administrativo implicará em afronta aos postulados da moralidade e da impessoalidade (art. 37,
caput
, da CF/88).

Nesse sentido, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de orientar que
“para as hipóteses nas quais a indicação possa, em tese, comprometer a imparcialidade, a lei processual administrativa (Lei n. 9.784/1999) prevê, por seus artigos 18 a 21, as situações caracterizadoras do impedimento e da suspeição, aptas a recompor a ordem jurídica e assegurar ao servidor um processo justo”
(MS n. 23.192/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 27/10/2021, DJe de 9/11/2021, STJ).

Não é imprescindível que o impetrante agravante obtenha a informação solicitada ao município agravado, por meio da mitigação do sigilo dos dados pessoais dos servidores públicos, para que suscite eventual impedimento/suspeição da Auditora Municipal que atuou no procedimento de Tomada de Contas Especial e, com isso, evite a prática de atos nulos pela Administração Municipal, o que, aparentemente, afasta a incidência da norma disposta no art. 21 da Lei de Acesso à Informação
3
,
motivo pelo qual não
constato
a probabilidade do direito líquido e certo do recorrente que legitimaria a concessão da
tutela provisória

pleiteada
nesta oportunidade
.

Em hipótese semelhante, esta Corte de Justiça assim também concluiu, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIVULGAÇÃO DE DADOS DE INTERNOS, EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL E SERVIDORES CONTAMINADOS, SUSPEITOS E MORTOS PELA COVID-19. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DA INTIMIDADE E PRIVACIDADE E DOS PRINCÍPIOS DE PROTEÇÃO DE DADOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O que se vislumbra nesta fase inicial da ação, em que se verifica apenas a presença dos requisitos necessários ao deferimento de medida liminar, é que a pretensão de divulgação dos dados requeridos extrapola o direito à informação, permitindo a circulação de dados relativos à pandemia da Covid-19, além dos que já vem sendo divulgados,
sem que sejam respeitados direitos individuais das pessoas que terão seus dados expostos
, além de interferir, indevidamente, na forma de prestação dos serviços públicos, estabelecendo obrigação que extrapola os limites legais, em aparente violação ao Princípio da Separação dos Poderes.
2 - A preparação, divulgação e tratamento de dados específicos de servidores, cidadãos custodiados e egressos do sistema principal exige cautela, bem como que se considere não apenas a necessidade de transparência e publicidade, mas também os direitos fundamentais à intimidade e privacidade e os princípios de proteção de dados.
3 - A fundamentação aduzida nas razões recursais se mostra suficientemente relevante para justificar o parcial provimento ao recurso, posto que embora a decisão não seja nula,
a sua reforma é medida que se impõe em observância às garantias da intimidade e privacidade e aos princípios de proteção de dados.
(AI nº 5001629-27.2020.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C. Cível, DP 15/10/2020, TJES).

Destarte, como a questão envolve possível colisão de direitos fundamentais no qual o exame sumário das provas pré-constituídas indicam uma aparente prevalência do direito à intimidade e à privacidade dos dados de caráter exclusivamente pessoal de servidores municipais, prudente se revela manter a decisão objurgada que indeferiu o pedido liminar de tutela provisória, até porque sua eventual concessão implicaria no esgotamento do objeto do
mandamus
originário (art. 300, § 3º, do CPC/2015, e art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele

nego
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela provisória no
mandamus
originário.

É como voto.

1
Tema Repercussão Geral nº 483 do STF – É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias.

2
Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que: I - tenha interesse direto ou indireto na matéria; II - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau; III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro.

Art. 19. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para efeitos disciplinares.

Art. 20. Pode ser argüida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau.

3
Art. 21. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.